Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RATEIO DE PREJUÍZOS.
1. É regular o rateio de prejuízos de cooperativa de crédito entre os seus cooperados quando há previsão legal e estatutária.
2. Havendo notificação extrajudicial do cooperado para o pagamento da sua parte na dívida, é regular a cobrança judicial caso esse não o faça.
3. Negou-se provimento ao apelo.